Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA SELIC. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 1516074 (TEMA 1349). ADI 7435/RS. DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA. ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente.
II. Questão em discussão
2. Análise quanto a necessidade de suspensão do feito em razão do RE 1516074 (Tema 1349) e ADI 7435/RS e omissão no acórdão embargado quanto às razões recursais.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida no RE 1516074 (Tema 1349), uma vez que o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do tema.
4. Rejeita-se o pedido de suspensão dos processos em razão da admissibilidade da ADI 7435/RS, que questiona a constitucionalidade da resolução n° 303/2019 do CNJ, pois inexiste medida cautelar determinando o sobrestamento dos feitos executivos.
5. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
7. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
8. Preliminares de suspensão do feito rejeitadas.
9. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.